Tribunal: TJDFT
Processo: 0722444-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722444-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: UENDEL HILLEBRAND DE MATOS RECORRIDO: MACIFE AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO DE ARRENDAMENTO RURAL. LEI No 4.504/1964. DECRETO No 59.566/1966. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAIS ERIGIDAS NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE ACESSÕES FÍSICAS ARTIFICIAIS E BENFEITORIAS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 373, INC. I, DO CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se o negócio jurídico de arrendamento de imóvel rural deve ser desconstituído em virtude do inadimplemento atribuído ao arrendatário; e b) se é devida a condenação da sociedade anônima arrendante ao pagamento de indenização referente às alegadas benfeitorias erigidas no imóvel aludido. 2. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inc. III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada ou desconstituída. 2.1. No caso dos autos, a despeito do que foi alegado pela sociedade anônima apelada, percebe-se que, em suas razões recursais, o apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o aludido provimento jurisdicional deve ser reformado. 3. São inconfundíveis as situações jurídicas previstas, em tese, nos artigos 475 e 472 do Código Civil, que mesmo sob o generalizado epíteto da “rescisão”, tratam, respectivamente, das hipóteses de resolução e resilição bilateral (distrato). 4. A disponibilização integral do terreno objeto de arrendamento rural, em favor do arrendatário, é situação inerente à atividade agrícola exercida por ele e não pode ser caracterizado como força maior ou caso fortuito. 5. A normatividade dos princípios da intervenção mínima e da boa-fé deve ser preservada, de modo a afastar a revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial, nos moldes dos artigos 421, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil. 6. Ausentes os elementos de prova suficientes a respeito do fato constitutivo da pretensão exercida pelo arrendatário (art. 373, inc. I, do CPC), seu pedido reconvencional não pode ser julgado procedente. 6.1. Percebe-se, portanto, que o arrendatário não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão relativamente ao implemento de benfeitorias no imóvel objeto de arrendamento. 7. As benfeitorias são bens acessórios erigidos ou introduzidos em um bem móvel ou imóvel. 7.1. No caso, verifica-se que as plantações levadas a efeito pelo arrendatário, na área arrendada, devem ser definidas como acessões físicas artificiais, o que não deve ser confundido com o conceito de "benfeitoria útil ou necessária". Por essa razão não é possível acolher o pretendido ressarcimento do valor dos aludidos acréscimos. 8. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra estabelecida no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 8.1. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes, afigura-se viável a aplicação dos parâmetros previstos no art. 8o do CPC, como estratégia para a determinação da aplicação da regra prevista no art. 85, § 2o, do mesmo Código. 9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 95, inciso VIII, da Lei 4.505/1964, sustentando ser devida indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo recorrente no imóvel rural objeto do contrato de arrendamento. Afirma que demonstrou que as benfeitorias realizadas no imóvel rural são indenizáveis, vez que úteis e necessárias, conforme comprovado por meio das planilhas e documentos acostados aos autos. Defende que sua natureza e valor não foram objetos de impugnação pela recorrida. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a sua regularização, não houve a juntada da guia de recolhimento corretamente, vez que ausente o código de barras no comprovante de pagamento acostado ao ID 70137135 - Pág. 1. Quanto a matéria, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. JUNTADA APENAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO. COMPROVANTE BANCÁRIO AUSENTE. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. 1. Observado pelo Tribunal de origem que houve recolhimento a menor do preparo e intimado para pagamento da complementação, tal circunstância fática não afasta a imprescindibilidade de que o valor restante do preparo venha acompanhado de guia bancária íntegra e do respectivo comprovante de pagamento, sob pena de decretação da deserção do recurso, sendo incabível a comprovação posterior, em razão da preclusão. 2. "Se o recorrente, intimado para complementar o preparo insuficiente, não o faz a tempo e modo, o recurso deve ser considerado deserto. Precedentes. [...] A comprovação posterior de eventual recolhimento não supre a falta de preparo, em virtude da preclusão. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.357.007/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/6/2024). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.925.912/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 95, inciso VIII, da Lei 4.505/1964. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse contexto verifica-se que as mencionadas plantações consistem em meras acessões físicas, mas não são benfeitorias, razão pela qual não é possível o ressarcimento pretendido (ID 64417329 - Pág. 24). A análise do acervo probatório coligido aos autos, como já ressaltado, revela que as alegadas despesas, oriundas do arrendamento rural em exame, correspondem, de fato, à atividade agrícola desenvolvida pelo arrendatário, mas não são oriundas de eventuais benfeitorias implementadas no terreno referido (ID 64417329 - Pág. 26). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002